Tribunal: STF
Processo: AO 2718
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária ajuizada por Ciro Torres Filho em face do Conselho Nacional de Justiça, na qual se requer:



    “a anulação do ato proferido pelo Provimento nº 14/2022 – CGJCE, expedido com fundamento na Resolução nº 80, de 09/06/2009 e do Provimento nº 77, de 07/11/2018, ambos, da lavra do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, via de sua Corregedoria Geral de Justiça, cujo Provimento nº 14/2022 – CGJCE, declarou vago o Cartório do Distrito de São Francisco, município de Quiterianópolis – CE, e assim, excluindo o referido Cartório da Relação Definitiva de Vacância, cuja vacância consubstanciada na Resolução n°. 80/2009 e no Provimento nº 77, de 07/11/2018 e, como consequência ratificar a titularidade do Autor na função pública na serventia extrajudicial ora individualizada, em virtude de seu direito já ter se perfectibilizado pelo decurso do tempo, ante a decadência para a revisão/anulação do ato designatório da sua titularidade.”



    O autor narra que "é Oficial de Registro Civil Interino do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais do Distrito São Francisco, município e Comarca de Quiterianópolis/CE, detendo as atribuições próprias da serventia, há 24 (vinte e quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, ininterruptos, contados a partir da Portaria nº 02/98, datada de 16/07/1998, expedida por Sua Excelência, o Senhor Juiz de Direito da Comarca Vinculada de Quiterianópolis – CE, Doutor ERNANI PIRES PAULA PESSOA JUNIOR". 



    Relata que “em 2018, o Autor com 20 (vinte) anos de serviço, viu a publicação do Edital nº 001/2018, para concurso público para a outorga de delegação de SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS, pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará, de cujo concurso não resultou em concursado que quisesse assumir a delegação do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais do Distrito São Francisco, permanecendo o Autor na interinidade do cargo até a presente data”.



    Aduz que “veio o Provimento nº 14/2022/CGJCE, fundada em CONSIDERANDOS, principalmente, decorrentes de princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade, e da probidade, que devem orientar todos os atos administrativos, em especial aqueles que demandam do Poder Judiciário, cujos CONSIDERNDOS trazendo a baila o disposto na Resolução n° 7, de 18/10/2005 e na Resolução nº 156, de 08/08/2012, bem como, a Resolução nº 80, de 09/06/2009 e do Provimento nº 77, de 07/11/2018, todos, da lavra do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, para declarar a vacância do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais do Distrito São Francisco e, consequentemente pondo termo a interinidade do Autor, com violação de direito adquirido e de ato jurídico perfeito, na iminência de ser substituído por delegatário titular e, com isso, ser privado dos rendimentos mensais que, por certo, são fonte de subsistência própria e familiar".



    Alega que “ainda que irregular e ilegal o processo de designação do Autor para responder pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de São Francisco, da Comarca de Quiterianópolis -CE, que se admite apenas por hipótese, tal situação estaria protegida pela decadência, segurança jurídica, ato jurídico perfeito, boa-fé, entre outros institutos que garantem o Estado de Direito, como será a seguir tratado.



    Sustenta que “a CF/88 consagrou em seu art. 37, parágrafo 5°., que a lei deverá estabelecer prazos prescricionais mesmo para ilícitos administrativos que causem prejuízo ao erário. Nem sequer é o caso do ato administrativo aqui discutido, uma vez que o Autor sempre prestou com zelo e honestidade sua função de titular do Cartório de São Francisco, município de Quiterianópolis - CE”.



    Assevera que “a jurisprudência deste Egrégio STF segue a linha aqui tratada. Em diversos precedentes, foi reconhecido que a Lei 9.784/99 (via de consequência o prazo decadencial nela estabelecido), regulou os princípios da segurança jurídica e boa-fé. Ou seja, quando a Administração desconstitui relações jurídicas por vícios em atos administrativos editados há mais de cinco anos, não fere apenas comando de lei ordinária, mas desrespeita a Constituição Federal.



    Pontua que “a verossimilhança das alegações na presente ação é evidente, tendo em vista que foi trabalhado à luz da doutrina e jurisprudência majoritária aplicada à esta Suprema Corte, que a Lei 9.784/99 se aplica a atos emanados pelo CNJ, via de consequência os prazos decadenciais nela previstos (art. 54). Ademais, foi francamente exposto que a vacância definitiva fere os princípios constitucionais da segurança jurídica, razoabilidade, boa-fé e o ato jurídico perfeito, consagrados pelo art. 5°, da Constituição Federal”.



    Afirma que “o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação é ainda mais cristalino, haja vista, que além de o Autor sofrer com a possibilidade de perder sua única fonte de renda, o concurso para Serviços Notariais e Registros levado a efeito pelo Edital nº 001/2018 – TJCE, já foi encerrado”.



    É o Relatório. Decido.



    Para melhor delimitar o objeto desta ação, é importante constatar que, a despeito do pedido de “suspensão dos efeitos da Resolução nº 80, de 09/06/2009 e do Provimento nº 77, de 07/11/2018”, o autor pretende, na realidade, a invalidação de ato administrativo emanado da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará (Provimento 14/2022/CGJCE).



    Assim, da forma como deduzido o pedido, a hipótese comporta resolução do processo sem exame de mérito, com indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir. 



    Na hipótese dos autos, o que se tem de concreto é a intenção da parte autora de atacar ato do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Provimento 14/2022, que possui caráter geral e abstrato, não atingindo, portanto, de forma direta, direito subjetivo do autor. 



    Frise-se, pelo Provimento 14/2022, a Corregedoria-Geral de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Ceará dispôs “sobre normas gerais de vacância, designação de responsável interino e anexação provisória de serventias extrajudiciais, com correspondente regulamentação procedimental”. Eis alguns dispositivos da norma que bem refletem seu caráter geral e abstrato:



    “Art. 1º Dispor sobre normas gerais de vacância, designação de responsável interino e anexação provisória de serventias extrajudiciais.,



    DAS DEFINIÇÕES



    Art. 2º Para os fins deste provimento considera-se:



    I - vacância: fato administrativo-funcional que indica que determinada serventia não se encontra provida, ou, em outras palavras, está sem delegatário titular;



    [...]



    DAS HIPÓTESES DE VACÂNCIA



    Art. 3º As serventias extrajudiciais tornam-se vagas na ocorrência das seguintes hipóteses:



    I - morte do delegatário;



    II - aposentadoria voluntária ou por incapacidade permanente do delegatário;



    III - renúncia do delegatário;



    IV - perda da delegação, por sentença judicial ou decisão em processo administrativo disciplinar, transitada em julgado.



    Parágrafo único. A remoção do delegatário configura renúncia tácita da serventia extrajudicial, recebendo tratamento específico na forma deste provimento.



    […]



    DAS REGRAS GERAIS DA DESIGNAÇÃO DE INTERINO



    Art. 8º Decidida a causa de extinção da delegação e declarada a vacância do serviço extrajudicial, com a indicação do seu termo inicial, o Juízo Corregedor Permanente designará interino para responder pela unidade vaga.



    Art. 9º A designação de interino deverá recair no substituto mais antigo que exerça a função no momento da vacância, salvo existindo vedação legal, nos termos deste provimento, do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/94, e do art. 2º, § 1º, do Provimento nº 77/2018, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



    [...]



    § 3º A designação de escrevente substituto mais antigo como interino deverá durar pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, devendo-se, após tal período, ser designado um notário ou registrador, titular de serventia extrajudicial, concursado, segundo critérios previstos neste provimento, até que se ultime concurso para a admissão de um novo delegatário, ressalvando-se a precariedade de tais vínculos, na forma prevista no art. 29 deste provimento.



    [...]



    Art. 12. É vedado ao Juízo Corregedor Permanente designar como interino, nos termos da legislação vigente:



    [...]



    § 3º A designação de escrevente substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do antigo delegatário ou interino, ou, ainda, de magistrados deste Tribunal de Justiça, nos moldes previstos no art. 2º, § 2º, do Provimento nº 77/2018, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



    § 4º Não será admitido que o interino substituto nomeie como preposto cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do antigo delegatário, como forma de impedir o nepotismo póstumo disfarçado.



    […]



    DA NOVA DESIGNAÇÃO DE INTERINO PARA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL VAGA



    Art. 23. Encontrando-se o serviço extrajudicial vago e com responsável interino outrora designado, mas este vier a falecer, renunciar ou, por qualquer outro motivo, não esteja mais apto a responder pela serventia extrajudicial, deverá o Juízo Corregedor Permanente designar novo interino, segundo as regras de interinidade previstas neste normativo.



    § 1º No caso, não caberá adotar procedimento de declaração de vacância, uma vez que a serventia extrajudicial já se encontra vaga.



    […]



    CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE VACÂNCIA, DESIGNAÇÃO DE INTERINO E ANEXAÇÃO PROVISÓRIA



    Art. 29. A designação do interino, substituto ou delegatário, é ato administrativo precário, sempre em confiança do Poder Público delegante, sujeito a revogação a qualquer tempo em casos de descumprimento de deveres funcionais ou diante de práticas irregulares, mediante decisão fundamentada em procedimento de Quebra de Confiança, na forma regulamentada no Provimento nº 15/2021/CGJCE, sem prejuízo de apurações cíveis e criminais.



    [...]



    DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS



    Art. 37. As disposições constantes no presente provimento deverão ser aplicadas aos processos de vacância e designação de interino não concluídos.



    § 1º Os processos em trâmite na Corregedoria Geral da Justiça (CGJ) deverão ser encaminhados à Coordenadoria de Organização e Controle das Unidades Extrajudiciais (COCEX) para fins de auditoria e proposições necessárias, objetivando a adequação aos regramentos previstos no presente normativo.



    § 2º O Juízo Corregedor Permanente deverá proceder na forma do parágrafo anterior, adequando os procedimentos em curso no âmbito local.



    Art. 38. Estando o serviço extrajudicial vacante, ocupada por interino substituto por período superior a 06 (seis) meses, deverá o Juízo Corregedor Permanente, independentemente de provocação, promover a consulta de delegatários acerca do interesse em assumir interinamente a serventia vaga, na forma prevista no art. 17 e seguintes deste provimento. (ADI 1.183).” (grifo nosso)



    Nesse contexto, não é possível afirmar que o Provimento ora reproduzido atingiu direito seu, justamente pelo fato de não possuir nenhuma ordem de declaração de vacância da Serventia titularizada, interinamente, pelo autor.



    A assertiva de que o ato possui caráter abstrato, sem atingir diretamente o direito do autor, fica reforçada pela própria afirmação constante nas alegações iniciais de que a Serventia em controvérsia foi disponibilizada no “Edital nº 001/2018, para concurso público para a outorga de delegação de SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS, pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará”. Ou seja, desde então a serventia se encontra em disponibilidade, não tendo sido alterada sua condição em razão da edição do ato normativo apontado.



    Importante que se diga, ainda, que o Provimento 14/2022, que dispôs sobre “normas gerais de vacância, designação de responsável interino e anexação provisória de serventias extrajudiciais”, foi elaborado com observância das “disposições da Resolução nº 80, de 09 de junho de 2009, e o Provimento nº 77, de 07 de novembro de 2018, da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ)”.



    Assim, mesmo que desconsiderado o caráter geral e abstrato da norma, não seria possível falar em eventual violação a direito adquirido ou a ato jurídico perfeito, nem tampouco em decadência do direito da administração rever seus atos, tendo em vista que a Resolução 80/2009-CNJ encontra guarida na jurisprudência do PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, a qual, no julgamento do Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e do Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconheceu que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. (MS 28.273-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 21/2/2013; ADI 126/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTI, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 363/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 3/5/1996; ADI 552/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 690/GO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 417/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Plenário, DJ de 8/5/1998; ADI 3.978/SC, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 11/12/2009).



    A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, ou seja, tanto no ingresso quanto na remoção. Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988. (MS 29.027, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/03/2021; AR 2567, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 23/03/2021; AR 2732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 13/11/2020; ADI 2168, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 02/04/2020; e AR 2582-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 19/05/2017).



    Da mesma forma, é pacífico o entendimento de que o Provimento CNJ 77/2018 que, em termos abstratos e ao dispor sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas, definiu vedações com fundamento na indesejável prática do nepotismo. Em seu artigo 2º, § 2º, expressamente proibiu que a designação de interino recaia sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrado do tribunal local. Assim, não se vê ilegalidade na regulamentação ditada pelo CNJ, que serviu de fundamento a escudar o ato administrativo que o afastou da interinidade de determinada serventia extrajudicial.



    Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça, no estrito âmbito de suas atribuições constitucionais, com destaque para a fiscalização do serviço notarial e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da CF/88), ao proibir a prática do nepotismo no desempenho destes serviços em período de interinidade, apenas deu concretude a preceitos constitucionais, notadamente os previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Em outras palavras, o ato normativo editado pelo CNJ, no tópico ora impugnado, encontra seu fundamento de validade justamente nos princípios constitucionais que informam a Administração Pública, com destaque para o da moralidade. Por essa razão, tem-se por irrelevante a falta de previsão legal a estabelecer óbices para a designação de interino, segundo hipóteses caracterizadoras da prática de nepotismo. Não há que se cogitar, assim, de violação ao artigo 39, §2°, da Lei 8.935/1994.



    Nessa linha, a jurisprudência desta CORTE é assente no sentido de que a vedação ao nepotismo é consequência lógica da norma insculpida no caput do artigo 37 da Constituição Federal, em obediência, notadamente, aos princípios da moralidade e da impessoalidade.



    O Plenário deste Tribunal, ao apreciar o RE 579.951, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/10/2008, que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante 13, consignou que as restrições impostas à atuação do administrador público pelo princípio da moralidade e demais postulados contidos no referido dispositivo da Constituição são autoaplicáveis, visto que trazem em si carga de normatividade apta a produzir efeitos jurídicos, permitindo, em consequência, ao Judiciário exercer o controle dos atos que vulnerem os valores fundantes do texto constitucional. O referido acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática . III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. IV - Precedentes. V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão.” (Grifo nosso)



    Por conclusão, de rigor a resolução do processo ainda em estágio inicial, superando-se, em nome do princípio da efetividade da jurisdição, o exame mais aprofundado da competência originário desta Suprema Corte. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em razão da ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação do Conselho Nacional de Justiça, nos termos dos artigos 242, § 3º, c/c 246 do Código de Processo Civil.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com urgência, sobre o inteiro teor desta decisão.



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente